Tribunal: TJDFT
Processo: 0741616-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741616-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO ANTONIO RAMOS LOPES AGRAVADO: LJ PECAS E SERVICOS LTDA, VERA LUCIA DE QUEIROZ LOPES REPRESENTANTE LEGAL: LUCIO EDUARDO DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Antes de apreciar a petição da Curadoria Especial de ID 66497950, bem assim de promover a regularização do feito, ouça-se o Ministério Público, na forma do determinado ao cabo da decisão de ID 64658095, oportunidade em que poderá manifestar-se, em prol da higidez processual, quanto a) à regularidade da representação do agravante pela causídica signatária das razões recursais, em razão da curatela especial do terceiro embargante em favor da parte incapaz determinada pelo Juízo a quo (ID origem 199862031) em acolhimento ao parecer ministerial de ID 199584916, bem assim b) ao aludido pleito de descadastramento da Curadoria Especial enquanto representante da agravada VERA LUCIA DE QUEIROZ LOPES, notadamente diante do fato de esta figura como ausente no cumprimento de sentença n. 0703020-12.2021.8.07.0014, e não tendo sido, ademais, citada nos autos da origem (embargos de terceiro). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator